Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702069-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GONCALVES DE QUEIROZ, RUHAMA HEROINA DE LIMA FERREIRA AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA, MARLENE JAQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 10 dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do BENEFÍCIO pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator